Tribunal: TJES
Processo: 0011889-32.2018.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-02-28

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011889-32.2018.8.08.0030

APELANTES: DIEGO ALVARENGA FERREIRA e DANIELA ARAUJO TITO FERREIRA

APELADA
: SAMARCO MINERAÇÃO S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL C/C DANO MORAL. DANO AMBIENTAL. LAMA NO RIO DOCE DECORRENTE DE ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA (MG). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA POLUIDORA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. PROIBIÇÃO DE PESCA NA REGIÃO AFETADA. AUTORES QUE NÃO COMPROVARAM EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA. MORADORES DA VILA DE REGÊNCIA. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em razão do dano ambiental verificado, a hipótese é de aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

2. Apesar dos documentos oficiais exigidos pela legislação federal serem os mais eficazes para que a parte comprove a sua condição de pescador, o c. STJ firmou a orientação, durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser temerário considerar, taxativamente, que tais documentos sejam os únicos admitidos como forma de demonstração do desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser aceitos outros elementos idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do Julgador.

3. Hipótese em que os autores da demanda não comprovaram cabalmente o exercício da pesca como sua atividade remuneratória.

4. Mesmo “sendo objetiva a responsabilidade ou seja, dispensando a culpa ainda permanece o encargo da recorrente em comprovar a existência de danos materiais e morais e do nexo de causalidade, pois são fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015” (TJES, Apelação Cível n.º 030160130826).

5. “[...]
a jurisprudência formada no âmbito deste TJES tem reafirmado o entendimento de que nas demandas indenizatórias advindas da suspensão do fornecimento de água e prejuízo acarretado ao desenvolvimento das atividades econômicas em decorrência da poluição do Rio do Doce pelo rompimento da barragem da SAMARCO do complexo de Fundão (Mariana/MG), caberá à parte tão somente comprovar que reside no local afetado à época do desastre
” (TJES, Apelação Cível nº 030160113384).

6. Razoável a quantia de R$ 1.000,00 para cada Apelante a título de danos morais, acrescida de juros moratórios a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0011889-32.2018.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DIEGO ALVARENGA FERREIRA e outros
APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

Consoante narrado, cuida-se de Apelação Cível interposta por Diego Alvarenga Ferreira e Daniela Araujo Tito Ferreira devido à Sentença de ID 2072979 – págs. 90/96 proferida nos autos da
Ação de Reparação de Dano Material c/c Dano Moral
ajuizada em face de Samarco Mineração S/A, em que o MM. Juiz da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares julgou improcedente a pretensão deduzida na inicial ao seguinte fundamento, em suma:

“[...]
não há nos autos sequer um documento validando o aduzido na inicial pela parte autora, seja imagens, o
quantum
lucrado por semana/mês/ano, sendo assim, indubitável que meras alegações não são capazes de comprovar os danos sofridos, nem tampouco que esta vivia da pesca para sua subsistência
.

Outrossim,
em que pese o depoimento das testemunhas ouvidas em sede de instrução e julgamento, é cediço que estes não foram consistentes o suficiente para comprovar as alegações dos autores
.

Nesta ordem de considerações, vejo que a parte autora deixou de instruir esta demanda com provas capazes de demonstrar o seu direito, bem como de produzi-las, apesar de todos os meios de provas estarem à sua disposição. Assim, a parte autora deixou de se desincumbir do ônus
probandi
que lhe recaía.

Destarte,
ante a não comprovação de que os autores exerciam e deixaram de exercer seu mister única e exclusivamente em razão do desastre ambiental, bem como que a pesca era sua única fonte de renda
, tenho que não há que se falar em condenação da parte ré em indenizar os danos materiais e morais supostamente suportados pela parte autora.” (
Sem grifos no original
)

Inconformados, no recurso de ID 2072979 – págs. 104/115 e ID 2072980 – pág. 1, os Apelantes aduzem que demonstraram o exercício do ofício de pescadores, seja por meio do Protocolo de Solicitação de Licença de Pescador Profissional no Ministério da Pesca e Aquicultura, Cadastro no Ministério da Fazenda ou pelos depoimentos uníssonos das testemunhas arroladas, fazendo jus à indenização por danos materiais e morais, bem como lucros cessantes.

Como se vê, a hipótese em julgamento não é desconhecida deste Egrégio Órgão Colegiado: trata-se de demanda instaurada por pessoas que afirmam exercer ofícios ligados à pesca e que teriam sofrido prejuízos em decorrência do acidente ambiental ocorrido no final de 2015 na cidade de Mariana-MG.

Geralmente a solução destes casos restringe-se à análise das provas dos autos, isto é, se os Autores da demanda – no caso, os ora Apelantes – comprovam a alegação de que exercem a atividade de pesca, se retiram seu sustento da qualificação profissional de pescador.

Em hipótese semelhante e na qual também funcionei como Relator, por exemplo, citei precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ no sentido de que a comprovação do exercício de atividade pesqueira não se limita à existência de carteira de pescador, devendo o Julgador examinar as demais provas constantes nos autos.

Nesse sentido a ementa do julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. DANO AMBIENTAL. LAMA NO RIO DOCE DECORRENTE DE ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA (MG). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA POLUIDORA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. PROIBIÇÃO DE PESCA NA REGIÃO AFETADA. AUTORA QUE COMPROVOU EXERCER ATIVIDADE RELACIONADA À PESCA. DANOS MORAIS E MATERIAIS CONFIGURADOS. JUROS DE MORA INCIDENTES A PARTIR DO EVENTO DANOSO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 54 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Este Egrégio Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que o rompimento de barragem da mineradora Samarco, que contaminou a água do Rio Doce [...] apresenta-se como fato notório, não dependendo de comprovação, a teor do disposto no artigo 374, inciso I, do CPC/15 ( TJES, Classe: Apelação, 014170019559, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/08/2019, Data da Publicação no Diário: 06/09/2019). 2. No mesmo sentido, não há dúvida de que, em razão do dano ambiental verificado, a hipótese que se ora se apresenta é de aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil. 3.
Apesar de os documentos oficiais exigidos pela legislação federal serem os mais eficazes para que a parte comprove a sua condição de pescador, o C. Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação, durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE14, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser temerário considerar, taxativamente, que tais documentos sejam os únicos admitidos como forma de demonstração do desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser aceitos outros elementos idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do Julgador
. 4. Hipótese em que a Autora comprovou, através de prova testemunhal, que, apesar de não exercer a atividade de pesca propriamente dita, dedicava-se à limpeza de peixes e frutos do mar como atividade remunerada, não tendo podido mais realizar seu ofício após a proibição da pesca na região. 5. Considerando os parâmetros indenizatórios verificados na jurisprudência do E. TJPR, mas também as peculiaridades do caso concreto, o valor arbitrado a título de danos morais deve ser reduzido para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia esta suficiente para reparar os danos morais sofridos pela Autora/Apelada em razão da perda de sua principal fonte de renda. 6. Em relação aos danos materiais, estes somente são indenizáveis mediante prova efetiva de sua ocorrência, não havendo que se falar em indenização por lucros cessantes dissociada do dano efetivamente demonstrado nos autos. A Autora somente comprovou renda mensal no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), devendo os danos materiais serem reduzidos para este patamar. 7. Por se tratar de dano moral decorrente de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios devem ser aplicados a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e a correção monetária a partir da data do arbitramento (Súmula nº 362 do STJ). Assim, não assiste razão à tese deduzida pelo apelante, no sentido de que o marco inicial para a contagem dos juros de mora deva ser a partir da data do arbitramento (e não do evento danoso) (TJES, Classe: Apelação Cível, 061130011325, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 20/03/2020). 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 030160150394, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 16/10/2020). (
Sem grifo no original
)

Não há dúvida de que, em razão do dano ambiental verificado, a hipótese que ora se apresenta é de aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se questiona a culpa da poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal - CF, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil - CC.

Aliás, esta foi a tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do Recurso Especial nº 1.374.284/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, relativo à hipótese de dano ambiental decorrente de rompimento de barragem,
in verbis
:

RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ, ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE CAUSALIDADE.
1.
Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a responsabilidade por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve recompor os danos materiais e morais causados e c) na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora lesado
. 2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento. (REsp 1374284/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/08/2014, DJe 05/09/2014). (Sem grifo no original).

Certo é que a despeito da responsabilidade pelo dano ambiental ser objetiva, para que reste configurado o dever de indenizar tem-se por imprescindível a demonstração do nexo de causalidade entre o fato e o resultado lesivo.

Relativamente ao ponto, no Apelo alega-se a existência de prova suficiente a comprovar o exercício das atividades declaradas na inicial, de maneira que o exame do acervo probatório se revela de suma importância para a solução da lide
.

Os Apelantes, impende ressaltar, não juntaram carteira de pescador profissional, acostando à exordial
documentos relativos ao pedido de Cadastro Geral no Ministério da Fazenda e à Solicitação de Licença de Pescador Profissional (ID 2072977 – págs. 47/53), documentos que,
per si
, não se mostram hábeis a demonstrar a veracidade das alegações autorais quanto à atividade de pesca, porquanto requeridos após a ocorrência do desastre ambiental.

Ademais, como mencionado na Sentença recorrida, as 2 (duas) testemunhas ouvidas em juízo
deram respostas vagas sobre o labor exercido pelos Apelantes. Merece relevo, inclusive, o fato de no depoimento, prestado em 25/11/2020, terem afirmado que há mais de 10 (dez) anos os Apelantes laboravam com pesca e pescados, enquanto do assento de casamento destes (ID 2072977 – pág. 35), lavrado em 25/10/2015 – data que precedeu a tragédia em Mariana –, constou a notícia que o Apelante tinha como profissão “metalúrgico” e a Apelante, “auxiliar administrativo”.

Logo, conclui-se que a alegação de pescador como única fonte de renda do casal é absolutamente incompatível com as referidas provas, as quais demonstram exercício de atividades totalmente dissociadas da pesca, do que se conclui que os Apelantes não se desincumbiram do ônus que lhes competia, isto é, não comprovaram os fatos constitutivos de seu direito, sendo caso de improcedência do pedido deduzido na petição inicial, conforme julgado deste TJES que peço vênia para citar:

(...).
Ônus da prova recai na parte requerente a comprovar os fatos constitutivos do seu direito. E da produção frágil das provas impõe-se a improcedência da ação
. (...). (TJES, Classe: Apelação Cível, 024120447032, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 12/02/2021). (Sem grifo no original).

Não tendo os Autores, ora Apelantes, comprovado os fatos constitutivos do direito relacionado à prática de atividade pesqueira, não há como acolher a pretensão deduzida nesse tocante.

Destarte, passo à análise do pedido subsidiário, relativo à condenação da Samarco nos danos extrapatrimoniais sofridos pelos Apelantes u
ma vez que os “danos ocasionados pelo Recorrido não retirou apenas a vida do Rio Doce e Mar na Vila de Regência, retirou a dignidade das pessoas que retiravam seu sustento do local, e que ali vivem. Além do impacto ambiental, o desastre causou grande impacto social, cultura e econômico na região, afetando diretamente a vida das pessoas, que hoje vivem a depender de ajuda do Recorrido, e que em muitos casos não chegam”.

Acerca do ponto, cumpre dizer que “
a jurisprudência formada no âmbito deste TJES tem reafirmado o entendimento de que nas demandas indenizatórias advindas da suspensão do fornecimento de água e prejuízo acarretado ao desenvolvimento das atividades econômicas em decorrência da poluição do Rio do Doce pelo rompimento da barragem da SAMARCO do complexo de Fundão (Mariana/MG), caberá à parte tão somente comprovar que reside no local afetado à época do desastre
” (Apelação Cível nº 030160113384, Relatora: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/10/2020, Data da Publicação no Diário: 18/11/2020).

Nessa toada, porquanto devidamente comprovado que os Apelantes residiam na região de Regência (ID 2072977 – pág. 45), cabível a indenização pleiteada.

A respeito do
quantum
indenizatório, tem sido mormente arbitrado no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), como se depreende do seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. POLUIÇÃO DO RIO DOCE. LEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA POR DANOS AMBIENTAIS. ÔNUS DA PROVA. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA E ESCASSEZ DE ÁGUA TRATADA. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO EVIDENCIADO E DIMENSIONADO. JUROS MORATÓRIOS EVENTO DANOSO
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
6. Dano moral arbitrado em R$ 1.000,00 (mil reais), na linha de outros julgados de casos semelhantes. 4. Sentença parcialmente reformada. 5 Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 14160048766, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/07/2017, Data da Publicação no Diário: 09/08/2017).
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180038751, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/10/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020) (
Sem grifos no original
)

Desse modo, razoável a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais) para cada Apelante a título de danos morais, acrescida de
juros moratórios a partir do evento danoso (Súmula nº 54 do STJ) e correção monetária desde o arbitramento (Súmula nº 362 do STJ).

Do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
tão somente para condenar a Apelada no pagamento de indenização na monta de R$ 1.000,00 (mil) reais para cada Apelante.

Considerando que Samarco Mineração S/A decaiu de parte mínima do pedido, a teor do que preceitua o parágrafo único do art. 86 do Código de Processo Civil - CPC, condeno Diego Alvarenga Ferreira e Daniela Araujo Tito Ferreira no pagamento das custas e dos honorários de advogado, os quais fixo à base de 10% (dez por cento) do valor da causa, obrigação esta que, contudo, fica sob condição suspensiva em razão da gratuidade da justiça concedida pelo MM. Juiz
a quo
.

Sem honorários recursais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL C/C DANO MORAL. DANO AMBIENTAL. LAMA NO RIO DOCE DECORRENTE DE ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE MARIANA (MG). RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA POLUIDORA. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. PROIBIÇÃO DE PESCA NA REGIÃO AFETADA. AUTORES QUE NÃO COMPROVARAM EXERCÍCIO DE ATIVIDADE PESQUEIRA. MORADORES DA VILA DE REGÊNCIA. DANO MORAL DEVIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em razão do dano ambiental verificado, a hipótese é de aplicação da responsabilidade civil objetiva, de maneira que não se debate a culpa da poluidora ou a presença de alguma excludente de responsabilidade, eis que norteada pela teoria do risco integral, nos termos do previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal, no art. 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81, e no art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

2. Apesar dos documentos oficiais exigidos pela legislação federal serem os mais eficazes para que a parte comprove a sua condição de pescador, o c. STJ firmou a orientação, durante o julgamento do Recurso Especial nº 1.354.536/SE, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, no sentido de ser temerário considerar, taxativamente, que tais documentos sejam os únicos admitidos como forma de demonstração do desenvolvimento da atividade pesqueira profissional, podendo ser aceitos outros elementos idôneos que tenham força probante para influenciar o juízo de convicção do Julgador.

3. Hipótese em que os autores da demanda não comprovaram cabalmente o exercício da pesca como sua atividade remuneratória.

4. Mesmo “sendo objetiva a responsabilidade ou seja, dispensando a culpa ainda permanece o encargo da recorrente em comprovar a existência de danos materiais e morais e do nexo de causalidade, pois são fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015” (TJES, Apelação Cível n.º 030160130826).

5. “[...]
a jurisprudência formada no âmbito deste TJES tem reafirmado o entendimento de que nas demandas indenizatórias advindas da suspensão do fornecimento de água e prejuízo acarretado ao desenvolvimento das atividades econômicas em decorrência da poluição do Rio do Doce pelo rompimento da barragem da SAMARCO do complexo de Fundão (Mariana/MG), caberá à parte tão somente comprovar que reside no local afetado à época do desastre
” (TJES, Apelação Cível nº 030160113384).

6. Razoável a quantia de R$ 1.000,00 para cada Apelante a título de danos morais, acrescida de juros moratórios a partir do evento danoso e correção monetária desde o arbitramento.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.